Tribunal: TJDFT
Processo: 0735916-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735916-82.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAN RODRIGUES LIMA AGRAVADO: LUCAS MATHEUS CASTRO LIMA, CAROLINE YANDRA SANTOS GOIS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal, interposto pelo autor, JONATHAN RODRIGUES LIMA, contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo no 0703822-39.2023.8.07.0014), ajuizado em desfavor de LUCAS MATHEUS CASTRO LIMA e OUTROS, indeferiu a tutela de urgência, nestes termos: Diante da designação deste Juízo para a decisão sobre medidas urgentes (ID 160616313) e a antecipação da tutela requerida pelo autor (ID 157960926 - Pág. 12), aprecio o pedido. Trata-se de ação com pedido de obrigação de fazer decorrente da não transferência do veículo para o nome dos réus, que o adquiriram a partir de negócio jurídico firmado com o autor. Em sede de tutela provisória o autor requer que os réus transfiram o registro do veículo, bem como que quitem o financiamento e as multas pendentes. O pedido é evidentemente satisfativo e reputo necessária a observância do prévio contraditório. Com isso, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela como pedido pelo autor. Aguarde-se decisão sobre o conflito de competência. Em razões recursais (ID 50659236), inicialmente, alega não ter condições de arcar com os custos do preparo. Em seguida, narra ter celebrado com a segunda agravada, CAROLINE YANDRA SANTOS GOIS, contrato verbal de compra e venda do veículo FIAT PALIO SPORTING 1.6, placa JKO 0807, D196263E2189915, modelo 2014, ano 2013, RENAVAM 00577227459 para que fosse revendido por sua empresa VALENT'S MOTORS. Ressalta ser corriqueiro na Cidade do Automóvel que empresas comprem carros abaixo do preço para revenda, assumindo financiamentos e débitos para revenda, e foi tipicamente o que ocorreu. Na ocasião, foi realizado o pagamento no valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) à título de ágio do veículo, sob promessa de quitação e transferência do bem. Prossegue afirmando que a ré/agravada revendeu o bem, conforme se comprova nos autos; contudo, não quitou o financiamento e nem realizou a transferência, o que vem ocasionando uma série de transtornos. Relata que vem recebendo multas, o que o coloca em iminência de não poder trabalhar, pois é motorista de Uber, e pode ter a CNH suspensa e outras medidas corretivas. Informa que o comprador já demanda em desfavor da agravada (Processo: 0712433-72.2023.8.07.0016) e o referido bem já é objeto de busca e apreensão, em ação movida pelo agente financeiro. Afirma restar comprovada a probabilidade do direito, pois ludibriado com promessa de revenda, quitação do financiamento e transferência, bem como o perigo de dano, já que, acaso não tomadas as providências, resultará na suspensão de seu direito de dirigir e perda de seu trabalho como motorista. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e antecipação da tutela recursal, para que seja determinado à parte agravada que proceda à transferência imediata das infrações cometidas no veículo FIAT PALIO SPORTING 1.6, placa JKO 0807, D196263E2189915, modelo 2014, ano 2013, RENAVAM 00577227459 para o nome da Sra. CAROLINE YANDRA SANTOS GOIS, a partir da tradição do bem, ou seja, 10 de maio de 2022, sob pena de multa-diária. Subsidiariamente, pede que seja encaminhado ofício ao Departamento de Trânsito do DF, para que transfira a pontuação relativa aos autos das infrações SA03456496, FC00195375, SA03456496, FC00202799, para a Sra. CAROLINE YANDRA SANTOS GOIS. No mérito, pede a reforma da decisão agravada e a confirmação da liminar. Intimado para comprovar a hipossuficiência financeira, o agravante peticiona e junta documentos (ID. 51158942). É o relatório do necessário. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Conforme visto no relatório, o autor relata que foi vítima de fraude, pois ludibriado na compra e venda de seu veículo, com promessa de venda, quitação do financiamento e a efetiva transferência. Segundo consta, a parte agravada, recebeu o automóvel e o revendeu, sem, contudo, quitá-lo e dar baixa no gravame; impossibilitando, inclusive, o terceiro de realizar a transferência do bem. Muito embora os fatos estejam bem delineados e comprovado que, de fato, a compra fora realizada por terceiro, o Sr. ALEXANDRE JESUS DA ROCHA, inscrito no CPF sob o no 584.522.141-20, conforme se pode extrair do processo no 0712433-72.2023.8.07.0016, por ele movido (adquirente), conquanto presente o requisito do perigo da demora, porque o recorrente comprova o recebimento de multas em seu nome, não há como acolher o pedido formulado tal como consta na peça inicial do recurso de transferência das infrações e pontuação, mormente em sede de liminar. Isso porque comprovado que ALEXANDRE JESUS DA ROCHA é quem se encontra na posse do automóvel e as multas foram supostamente por ele recebidas e não pela empresa dita fraudulenta, representada por LUCAS MATHEUS CASTRO LIMA e CAROLINE YANDRA SANTOS GOIS, ora agravados. Diante do exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada para manifestar-se, no prazo legal. Brasília/DF, 13 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator